Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701903-57.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0756347-26.2022.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: Recebo a inicial. Pretende a autora, em sede de tutela provisória de urgência, seja o réu compelido a lhe disponibilizar, no prazo de 5 dias, CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR – DOENÇAS ARTERIAIS. Em suma, a parte requerente possui 81 anos de idade e apresenta isquemia cerebral extracraniana, necessitando da consulta mencionada para fins de avaliação e conduta. A autora está inserida no SISREGIII desde 19/07/2022, classificação de risco amarelo - urgência (ID. 140388653 - Pág. 1) e está aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas, conforme documento de ID. 140388654 - Pág. 3. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no artigo 300 do Código de Processo Civil e no artigo 3o da Lei no 12.153/09, que rege os Juizados Especiais de Fazenda Pública. Ambos exigem, para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, a saber, a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano de difícil ou incerta reparação, ou risco ao resultado útil do processo. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes os requisitos acima mencionados. No caso em apreço, apesar da importância da temática (saúde) e da urgência que muitas das vezes é utilizada como instrumento de pressão para forçar o deferimento de medidas judiciais, não vejo como acolher o pedido nesse momento. Há informação nos autos de que no momento estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (amarelo) inseridas no mês de abril/2022 (ID. 140388654 - Pág. 3). Verifica-se pelo relatório médico juntado aos autos a necessidade da realização da consulta pleiteada (ID. 140388653), o que comprova a probabilidade de seu direito, porém, há um sem número de pessoas na fila, com a mesma classificação de risco da parte requerente, consoante informado acima e não consta do relatório uma situação de emergência. É de se considerar a existência de uma lista de classificação e prioridade na busca por consultas; logo, o deferimento da medida, nessa ocasião, prejudicaria as demais pessoas que figuram na lista de espera em posição anterior e que, provavelmente, podem apresentar quadro clínico de maior gravidade que a parte autora, restando, pois, nesta ocasião ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Não cabe ao Judiciário, a meu sentir, imiscuir-se na atividade médica, para determinar qual paciente deve ou não passar à frente de outro, para ser submetido a determinado tratamento. Isso tanto é verdade que foi criado o Sistema de Regulação. Destaco, por oportuno, que, via de regra, a tramitação de feitos desta natureza é bastante célere neste juizado especial fazendário, de sorte que não se vislumbram, por ora, maiores prejuízos em se aguardar seu desfecho. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça uma vez que nos Juizados Especiais não há condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Ressalto que, caso os autos subam em grau de recurso, a parte que deseja ter a isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá reiterar e/ou formular o pedido quando da interposição do recurso. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após o decurso do prazo de contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifestar-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Na sequência, colha-se manifestação ministerial. Então, venham os autos conclusos. I. Em recurso, o agravante aduz que “é portadora de ATEROSCLEROSE DAS ARTERIAS DAS EXTREMIDADES (CID 10 – I70.2), HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) (CID 10 – I10), ANGINA PECTORIS (CID 10 – I20) e OUTRAS ARRITMIAS CARDÍACAS E DOENÇAS RELACIONADAS (CID 10 – I49) - e, diante do quadro clínico de saúde, necessita com urgência da realização do tratamento médico pleiteado”. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência “para determinar que o Distrito Federal forneça a parte agravante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a realização da CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR – DOENÇAS ARTERIAIS, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente.”. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela e reforma da decisão combatida. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, em favor da parte recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização dos atendimentos e procedimentos, o que não se observa no presente caso, ao menos aprioristicamente. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, a realização do atendimento, consistente em CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR – DOENÇAS ARTERIAIS. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". A solicitação da parte autora encontra-se inserida no SISREG III desde 19/07/2022 (ID 140388653 pg.1). Percebe-se, pois, que a parte adversa não está em mora, pois não atingidos os 100 dias para a consulta. Assim, não desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de promover a imediata consulta da paciente. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a marcação de consultas sobre outras de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravante. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da recorrente. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito